Tribunal: STF
Processo: Rcl 53524
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0012589-92.2017.5.15.0096), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2-3):



    A ação trabalhista em curso sob o nº 12589-92.2017.5.15.0096, discute a natureza do vínculo contratual havido entre JSL S/A e MAURICIO LOPES. O trabalhador, que prestou serviços para a Reclamante na condição de motorista autônomo (Lei 11.442/07), pretende o reconhecimento de vínculo de emprego e parcelas decorrentes.



    A reclamante demonstrou que o trabalhador sempre atuou como prestador autônomo de serviços, tendo juntado aos autos, inclusive, contratos de frete (conhecimento de transporte) firmados entre as partes, além de seu registro, e do respectivo caminhão, junto à ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres –, na condição de transportador autônomo.



    Apesar disso, a sentença julgou procedente em parte o pedido, reconhecendo suposto vínculo de emprego entre as Partes, o que foi mantido pelo Eg. Tribunal Regional da 15ª Região.



    O v. acórdão ora impugnado consiste justamente no prolatado pela col. 6ª Turma do eg. Tribunal Regional da 15ª Região que conheceu e negou provimento ao recurso ordinário interposto pela ora Reclamante.



    Ao apreciar referido apelo, o v. acórdão ora fustigado afastou a validade de contrato de Transportador Autônomo de Carga (TAC), firmado com fulcro na Lei 11.442/07, em descumprimento flagrante à decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) nos autos da ADC nº 48 (relatoria do Ministro LUIZ ROBERTO BARROSO), julgada em 16.04.2020.



     



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da ação de nº 0012589-92.2017.5.15.0096, que desrespeitou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado (ADC 48) de constitucionalidade (doc. 1, fl. 17).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 19/5/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo encontram-se em tramitação.



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, a Justiça Laboral reconheceu o vínculo empregatício entre as partes envolvidas, sob as seguintes alegações (doc. 10, fls. 10-13):



     



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    As reclamadas se insurgem contra a r. sentença de origem no tópico que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Aduzem, em síntese, que a contratação se deu nos termos da Lei n° 11.442/07, tratando-se o autor de motorista autônomo. Pugnam pela improcedência do pedido inicial.



    (...)



    Acontece que assim como ocorre em inúmeros outros tipos de trabalho prestado, como por exemplo, o dos cooperados, o dos autônomos, o dos voluntários, o dos avulsos, dentre outros, de fato, em havendo a plenitude da observância dos requisitos legais que regem cada uma dessas atividades - com o que se afasta qualquer névoa de suposta fraude contra direitos de trabalhadores vinculados por meio de verdadeiro contrato de emprego - bem como inexistindo prova da ocorrência dos requisitos legais que configuram o liame empregatício, previstos no art. 3º da CLT, então, não há que se falar em existência de subordinação típica de empregado entre as partes contratantes.



    No entanto, ainda que sob a conformação de outro tipo de contrato, a parte autora decida postular em Juízo o reconhecimento da existência de vínculo empregatício, a ela lhe cabe esse direito, especialmente diante do que garante o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que firma a inafastabilidade da jurisdição.



    E sendo a pretensão da parte o reconhecimento do vínculo empregatício, a ela caberá deduzir tal pretensão na Justiça do Trabalho, a teor do art. 114 da Carta Magna.



    Ressalto, ademais, que na referida ementa promulgada pelo E. STF nos autos da ADC 48, não há qualquer excludente absoluta ao reconhecimento do vinculo de emprego, havendo, sim a imposição do enquadramento jurídico em questão desde que "preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007".



    (...)



    Tais fatos revelam a presença da subordinação jurídica, retirando a suposta autonomia da prestação de serviços pelo trabalhador.



    Nesse contexto, não há falar em incidência dos dispositivos da Lei n. 11.442/2007.



    Assim sendo, correta a r. sentença recorrida (ID. 32114d7), ao afastar a aplicação da Lei n. 11.442/2007 e declarar o vínculo empregatício entre as partes.



    O ato reclamado, ao afirmar que nos autos da ADC 48, não há qualquer excludente absoluta ao reconhecimento do vinculo de emprego, havendo, sim a imposição do enquadramento jurídico em questão desde que "preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista .



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 43544 AgR, Relator ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho (Processo 0012589-92.2017.5.15.0096) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Deixo de arbitrar honorários, diante da ausência de angularização processual. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente